Tribunal: STF
Processo: ARE 1374894
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. SERVIDOR. RECOLHIMENTO OBRIGATÓRIO INDEPENDENTEMENTE DE FILIAÇÃO A SINDICATO E DE EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL ESPECÍFICA. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



 



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. DESCONTO E REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS. ARTIGOS 578 E SEGUINTES DA CLT. COMPULSORIEDADE RECONHECIDA PELA JURISPRUDÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO PELO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO. APELO VOLUNTÁRIO PREJUDICADO. 1. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 8º, inciso IV, previu a existência de duas contribuições sindicais distintas: a contribuição para o custeio do sistema confederativo (contribuição confederativa) e a contribuição prevista em lei (contribuição compulsória). 2. A contribuição confederativa é fixada mediante assembleia geral da associação profissional ou sindical e, na conformidade da jurisprudência do STF, tem caráter compulsório apenas para os filiados da entidade. 3. Já a contribuição compulsória, de que se cuida no caso concreto, é fixada mediante lei por exigência constitucional e, por sua natureza tributária parafiscal respaldada no art. 149 da CF/88 é compulsória. 3. Sua previsão legal está nos artigos 578 e seguintes da CLT, que estabelecem a sua denominação (imposto sindical); a sua sujeição passiva (“é devida a todos aqueles que participarem de uma determinada categoria econômica ou profissional, ou de uma profissão liberal representada por entidade associativa”); a sua sujeição ativa (“em favor do sindicato representativo da mesma categoria ou profissão ou, inexistindo este, em favor da federação correspondente à mesma categoria econômica ou profissional”) e demais critérios da hipótese de incidência. 5. A compulsoriedade da contribuição sindical em lume é pacífica no âmbito do Supremo Tribunal Federal. 6. O desconto e o recolhimento da contribuição sindical são da responsabilidade do ente público, a quem cabe repassar em favor das entidades de classe os valores descontados dos servidores, em rubrica própria, na folha de pagamento do mês de março de cada ano. 7. Em casos que tais, caberia ao Município o ônus de apresentar o comprovante de depósito da contribuição em testilha. Não o fazendo, é de rigor que se presuma que não tenha ocorrido o recolhimento da contribuição. 8. Nesse ser assim, tem-se que o município réu deve proceder ao desconto da contribuição sindical (imposto sindical) de todos os servidores públicos estatutários do seu quadro, recolhendo-a nos termos em que disciplinado pela CLT e pelas instruções normativas do Ministério do Trabalho e Emprego. 9. Reexame necessário desprovido. Recurso de apelação prejudicado.” (e-doc. 7, p. 5-6).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 9).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, inc. XX, 8º, inc. V, e 150, inc. I, da Constituição da República. Entende contrariados os princípios da livre associação sindical e da legalidade tributária. Afirma que, não sendo obrigatória a filiação sindical, é indevida a cobrança da contribuição pertinente. Alude ao decidido pelo STF no ARE nº 1.018.459-RG/PR (Tema nº 935 do ementário da Repercussão Geral).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não está a merecer provimento. O acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência consolidada no STF, no sentido de que é exigível dos servidores públicos, independentemente de serem sindicalizados, ou não, a contribuição sindical prevista no art. 578 e seguintes da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 



    5. Confiram-se os seguintes precedentes:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. SERVIDOR PÚBLICO. INCIDÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” 



    (ARE nº 1.228.296-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 05/11/2019, p. 21/11/2019). 



    “Sindicato de servidores públicos: direito a contribuição sindical compulsória (CLT, art. 578 ss.), recebida pela Constituição (art. 8., IV, in fine), condicionado, porém, a satisfação do requisito da unicidade. 1. A Constituição de 1988, a vista do art. 8., IV, in fine, recebeu o instituto da contribuição sindical compulsória, exigível, nos termos dos arts. 578 ss. CLT, de todos os integrantes da categoria, independentemente de sua filiação ao sindicato (cf. ADIn 1.076, med. cautelar, Pertence, 15.6.94). 2. Facultada a formação de sindicatos de servidores públicos (CF, art. 37, VI), não cabe excluí-los do regime da contribuição legal compulsória exigível dos membros da categoria (ADIn 962, 11.11.93, Galvão). 3. A admissibilidade da contribuição sindical imposta por lei e inseparável, no entanto, do sistema de unicidade (CF, art. 8., II), do qual resultou, de sua vez, o imperativo de um organismo central de registro das entidades sindicais, que, a falta de outra solução legal, continua sendo o Ministério do Trabalho (MI 144, 3.8.92, Pertence). 4. Dada a controvérsia de fato sobre a existência, na mesma base territorial, de outras entidades sindicais da categoria que o impetrante congrega, não há como reconhecer-lhe, em mandado de segurança, o direito a exigir o desconto em seu favor da contribuição compulsória pretendida.” 



    (RMS nº 21.758/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 20/09/1994, p. 04/11/1994). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA. ARTS. 578 E SS. DA CLT. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. SERVIDORES PÚBICOS CIVIS. EXIGIBILIDADE. ART. 8º, IV, DA CF. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES. 1. A compulsoriedade do recolhimento da contribuição sindical pelos servidores públicos civis para os respectivos sindicatos, com fundamento nos arts. 578 e seguintes da CLT, foi recepcionada pela Constituição de 1988. 2. O fundamento constitucional para essa contribuição sindical (art. 8º, IV, in fine, da Constituição) é norma de eficácia plena, não dependendo de lei integrativa para ser exigível. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.290.200-AgR/PI, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 17/02/2021, p. 23/03/2023). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Contribuição sindical. Contribuição de servidores públicos. Direito a contribuição sindical obrigatória de todos os integrantes da categoria. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (RE nº 1.055.524-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 20/02/2018, p. 27/03/2018). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO SINDICAL. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. PRECEDENTES. REPRESENTATIVIDADE. UNICIDADE. CATEGORIA DIFERENCIADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É exigível dos servidores públicos civis a contribuição sindical prevista no art. 8º, IV, ‘in fine’, da Constituição. II – O exame da representatividade de entidade sindical em relação a determinada categoria demanda o exame do conjunto fático-probatório dos autos, sendo incabível nesta sede recursal. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 722.772-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 03/06/2014, p. 23/06/2014).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (CF, ART. 8º, IV, ‘IN FINE’) - SERVIDOR PÚBLICO - EXIGIBILIDADE - PRETENDIDA IMPOSIÇÃO DE MULTA - AUSÊNCIA DE INTUITO PROCRASTINATÓRIO – ATITUDE MALICIOSA QUE NÃO SE PRESUME – INAPLICABILIDADE DO ART. 18 E DO § 2º DO ART. 557 DO CPC - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO . - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consagrou entendimento no sentido de que se revela exigível dos servidores públicos civis a contribuição sindical prevista no art. 8º, IV, ´in fine´, da Constituição. Precedentes. - A mera circunstância de a parte recorrente deduzir recurso de agravo não basta, só por si, para autorizar a formulação de um juízo de desrespeito ao princípio da lealdade processual. É que não se presume o caráter malicioso, procrastinatório ou fraudulento da conduta processual da parte que recorre, salvo se se demonstrar, quanto a ela, de modo inequívoco, que houve abuso do direito de recorrer. Comprovação inexistente, na espécie.”



     (RE nº 413.080-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 22/06/2010, p. 06/08/2010).



    6. Quanto à contrariedade ao princípio da legalidade tributária, também resta pacífico nesta Corte que a contribuição sindical exigida dos servidores públicos decorre de imposição constitucional autoaplicável, sendo desnecessária legislação regulamentadora específica. 



    7. Nesse sentido, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. SERVIDORES PÚBLICOS. INCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO POR LEI ESPECÍFICA. PRECEDENTES. O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de que a contribuição sindical é devida pelos servidores públicos, independentemente da existência de lei específica regulamentando sua instituição. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 807.155-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/10/2014, p. 28/10/2014).



     “CONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. SERVIDORES PÚBLICOS. Art. 8º, IV, da Constituição Federal. I. - A contribuição sindical instituída pelo art. 8º, IV, da Constituição Federal constitui norma dotada de autoaplicabilidade, não dependendo, para ser cobrada, de lei integrativa. II. - Compete aos sindicatos de servidores públicos a cobrança da contribuição legal, independentemente de lei regulamentadora específica. III. - Agravo não provido.” 



    (AI nº 456.634-AgR/RJ, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, j. 13/12/2005, p. 24/02/2006).



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Direito Tributário. 4. Contribuição sindical. Norma autoaplicável. Precedentes. 5. Alegação de ausência de fundamentação. Não cabe ao STF rever decisão que, na origem, aplica o disposto no art. 543-B do CPC. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 723.891-ED/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 04/08/2015, p. 25/08/2015). 



    8. Por fim, ressalto que ao caso concreto não tem pertinência o decidido pelo Supremo no ARE nº 1.018.459-RG/PR (Tema RG nº 935) e que versa sobre as contribuições assistenciais, aquelas instituídas por acordo ou convenção coletiva, a partir do disposto no art. 513 da CLT. Eis a ementa pertinente:



    “Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. 2. Acordos e convenções coletivas de trabalho. Imposição de contribuições assistenciais compulsórias descontadas de empregados não filiados ao sindicato respectivo. Impossibilidade. Natureza não tributária da contribuição. Violação ao princípio da legalidade tributária. Precedentes. 3. Recurso extraordinário não provido. Reafirmação de jurisprudência da Corte.” 



    (ARE nº 1.018.459-RG/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 23/02/2017, p. 13/10/2017).



    9. Ao julgar embargos de declaração no processo acima indicado, assim esclareceu o Supremo:



    “Embargos de declaração em processo paradigma da sistemática da repercussão geral. 2. Direito do Trabalho. Tema 935. 3. Alegação de omissão, contradição ou obscuridade. 4. Efeitos infringentes. Admissão da cobrança da contribuição assistencial prevista no art. 513 da Consolidação das Leis do Trabalho, inclusive aos não filiados ao sistema sindical, assegurado ao trabalhador o direito de oposição. 5. A constitucionalidade das contribuições assistenciais, respeitado o direito de oposição, faculta a trabalhadores e sindicatos instrumento capaz de, ao mesmo tempo, recompor a autonomia financeira do sistema sindical e concretizar o direito à representação sindical sem ferir a liberdade de associação dos trabalhadores. 6. Embargos de declaração conhecidos e providos em parte para retificar a tese da repercussão geral, que passa a ter a seguinte redação: “É constitucional a instituição, por acordo ou convenção coletivos, de contribuições assistenciais a serem impostas a todos os empregados da categoria, ainda que não sindicalizados, desde que assegurado o direito de oposição.”



    (ARE nº 1.018.459-ED/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 12/09/2023, p. 30/10/2023).



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    12. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de Justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator